Tribunal: TJSP
Processo: 1110117-95.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, cumulada com a exclusão de apontamentos e indenização por danos morais. Alegação de inexistência de relação jurídica com o réu, donde seriam irregulares os lançamentos de seu nome em rol de maus pagadores. Requerido que não trouxe documentos comprovando de forma precisa a existência de relação jurídica

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, cumulada com a exclusão de apontamentos e indenização por danos morais. Alegação de inexistência de relação jurídica com o réu, donde seriam irregulares os lançamentos de seu nome em rol de maus pagadores. Requerido que não trouxe documentos comprovando de forma precisa a existência de relação jurídica entre um dos cessionários e o autor; e a existência do débito relativo ao segundo cessionário e o autor. Acolhimento dos pedidos declaratório e de exclusão de apontamento que se impunha. Negativação indevida que basta, por si só, para a caracterização dos danos morais (in re ipsa). Tratando-se do primeiro lançamento desfavorável ao autor, não se aplica a Súmula 385 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Na fixação da indenização, contudo, deve-se considerar que cerca de um mês depois do primeiro lançamento o autor passou a ostentar outros, que até hoje perduram. Valor da indenização que enseja a compensação do autor, sem ensejar enriquecimento, e pune o réu, compelindo-o a modificar o comportamento para que fatos da mesma natureza não se repitam. Arbitramento com moderação, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. R. sentença reformada. Recurso provido para julgar procedente a ação.